Tribunal: TJSP
Processo: 2059133-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – I- Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve os fundamentos da decisão anterior, a qual rejeitou a impugnação dos agravantes, não estendendo os efeitos da recuperação judicial aos coobrigados, bem como

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – I- Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve os fundamentos da decisão anterior, a qual rejeitou a impugnação dos agravantes, não estendendo os efeitos da recuperação judicial aos coobrigados, bem como mantendo as penhoras realizadas sobre os nove imóveis de propriedade dos agravantes – II- Reconhecido que a suspensão da execução, com relação ao devedor principal, não alcança os devedores solidários, avalistas e coobrigados, contra os quais os credores preservam seus direitos, diante da autonomia – Hipótese em que o art. 6o da Lei n° 11.101/2005 somente alcança a pessoa jurídica em recuperação judicial, não podendo ser estendida aos demais coobrigados pelo crédito exequendo - Interpretação sistemática dos arts. 6o e 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 – Inteligência da Súmula 581 do STJ – Precedentes do STJ e do TJSP - Possibilidade de prosseguimento da execução em face dos executados, devedores solidários – Decisão mantida – Agravo improvido."

"CANCELAMENTO DE PENHORA – EXCESSO DE PENHORA – EXISTÊNCIA DE GRAVAMES ANTERIORES – IMÓVEIS NÃO MAIS PERTENCENTES AOS AGRAVANTES – Em consulta realizada junto ao sistema SAJ deste Egrégio Tribunal de Justiça, verificou-se que o magistrado de primeiro grau determinou o levamento das penhoras – Perda superveniente do objeto recursal – Apreciação do agravo de instrumento prejudicada, no que tange ao pedido de cancelamento das penhoras e às alegações de excesso de penhora, existência de gravames anteriores nas matrículas de dois dos imóveis penhorados e imóveis não mais pertencentes aos agravantes – Agravo, neste aspecto, não conhecido."